Tribunal: STF
Processo: RE 1316075
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  O Tribunal de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela possibilidade de tributação pelo Imposto de Renda e pela contribuição social sobre o lucro líquido dos rendimentos das aplicações financeiras. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.